Tribunal: TJSP
Processo: 1007667-96.2019.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Trânsito – Procedimento administrativo de suspensão da CNH – Autoridade de trânsito que deixou de encaminhar recurso administrativo à JARI – Impossibilidade – Inteligência do art. 285, §2o do CTB – Em caso de eventual intempestividade, cabe à autoridade assinalar o fato no despacho de encaminhamento – Suspensão dos efeitos da penalidade até o julgamento do recurso administrativo - Sentença

Ementa:
Trânsito – Procedimento administrativo de suspensão da CNH – Autoridade de trânsito que deixou de encaminhar recurso administrativo à JARI – Impossibilidade – Inteligência do art. 285, §2o do CTB – Em caso de eventual intempestividade, cabe à autoridade assinalar o fato no despacho de encaminhamento – Suspensão dos efeitos da penalidade até o julgamento do recurso administrativo - Sentença confirmada – Reexame necessário desprovido